Tribunal: STF
Processo: HC 71071
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
Direito Processual Penal.
          Citação. Nulidade.
          Não  tendo o impetrante  conseguido demonstrar a existência
da  via pública, que  indicara como endereco  residencial, a época em
que  foi tentada sua citação  pessoal, e menos ainda que efetivamente
residia  em tal endereco,  naquela ocasiao, e  de se reputar valida a
citação edital, regularmente processada.
          "H.C." indeferido.::